Tribunal: STF
Processo: ARE 1271247
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ fls. 889/892):
    “APELAÇÃO CRIME - ESTELIONATO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA E DESMEMBRAMENTO DE SOLO PARA FINS DE URBANOS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE (ART. 171, 313-A, 317 E 333, TODOS DO CP E ART. 50 DA LEI 6.766/1979) - PROCEDÊNCIA. APELO DOS ACUSADOS - 1.1. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - IRRELEVÂNCIA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL - 1.2. DENÚNCIA OFERECIDA COM FUNDAMENTO EM INQUÉRITO CIVIL REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - LEGITIMIDADE DESTE PARA PROMOVER A INVESTIGAÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO QUE NÃO SE SUJEITA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - 2.CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE AO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INOCORRÊNCIA - 3. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA PARA TODOS OS DELITOS DENUNCIADOS - 4.1. CRIME DE ESTELIONATO - DEVIDAMENTE COMPROVADO - 4.2. CRIME DE DESMEMBRAMENTO DE SOLO PARA FINS DE URBANOS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - 4.3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ESTELIONADO E DESMEMBRAMENTO DE SOLO PARA FINS DE URBANOS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE - DELITOS PRATICADOS DE FORMA INDEPENDENTE - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - CASO DE CONCURSO MATERIAL - 4.4. PENA APLICADA DE FORMA CORRETA - 5. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES - CARACERIZAÇÃO - CONDENAÇÃO DEVIDA - 6. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS - 7. DOSIMETRIA DA PENA - REVISÃO DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1.1. É irrelevante no âmbito penal a declaração de nulidade no procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista a independência entre as esferas civil, penal e administrativa. 
    1.2. Verifica-se a legitimidade do Ministério Público para a atuação na atividade investigatória, tendo em vista que tal função não é exclusiva da autoridade policial, nos termos da lei. 
    2. A prova é dirigida ao magistrado, cabendo a ele decidir, de modo fundamentado acerca do indeferimento na produção de provas. 
    3. As provas produzidas no presente feito demonstram, de forma suficientemente segura, que os acusados praticaram as condutas delituosas descritas na denúncia, devendo ser mantida a condenação de ambos, eis que comprovadas a autoria e materialidade de todos os delitos pelos quais foram denunciados. 
    4.1. Não há que se falar em absolvição do delito de estelionato, eis que comprovado que a acusada pretendia vender imóvel que não lhe pertencia e que não se encontrava desmembrado, com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio 
    4.2. Por se tratar de crime de mera conduta, não se exige o efetivo desmembramento do solo, sendo que o simples dar início já é suficiente para se ter como consumado o delito. 
    4.3. Considerando que os delitos em tese, foram cometidos em contextos fáticos diferentes, com desígnios autônomos, inexiste consunção, devendo ser aplicado ao caso o concurso material, conforme feito pela sentença. 
    4.4. Inaplicável o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal ao delito de estelionato, isto porque o valor recebido a título de sinal de negócio não pode ser considerado de pequeno valor, eis que significativa esta quantia, ainda mais de considerando a origem humilde da compradora. Da mesma forma não procede o pleito alternativo de aplicação da atenuante do artigo 65, III, b do Código Penal ao delito de estelionato, eis que já aplicada a redução prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior), quando da análise da 3ª fase da dosimetria da pena para este delito. 
    5. O delito de inserção de dados falsos em sistema de informações foi confessado pelos acusados, restando devidamente comprovada a prática delitiva, não havendo que se falar em absolvição. 
    6. Havendo provas suficientes a demonstrar que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionário público e este a aceitou, para que praticasse ato de ofício, não há como acolher o pedido de absolvição do delito de corrupção ativa e passiva. 
    7. É de se adequar o apenamento estabelecido para ambos os condenados, tendo em vista a revisão da pna que lhes foi aplicada pelo julgador singular não se verificar correta.”  
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes sustentam que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pedem que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Ainda que superados esses graves óbices, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para redimensionar as penas aplicadas pela prática dos delitos de estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção ativa, corrupção passiva e desmembramento/loteamento irregular de imóvel, matéria situada no contexto infraconstitucional. 
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente